Tribunal: TJMT
Processo: 1011389-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011389-50.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS
PACIENTE: DIEGO LOPES BARRETO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DIEGO LOPES BARRETO, contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n. 0009326-42.2019.811.0064, que manteve a prisão preventiva do paciente em razão do cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigo 33, da Lei n. 11.343/2006].
Em síntese, a impetrante sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada porque: 1) o paciente teve sua residência invadida por policiais desacompanhados de mandado judicial e que a suspeita do ilícito foi baseada em “denúncia anônima”; 2) a decisão constritiva está assentada na gravidade abstrata do delito, e que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; 3) em razão da pandemia do novo coronavírus, causador da doença COVID-19, e de o paciente integrar grupo de risco, é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 92482453].
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Consta que, em 27 de agosto de 2019, o Delegado, Santiago Rozendo Sanches e Silva, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) de Rondonópolis/MT, representou pela prisão preventiva de DIEGO LOPES BARRETO, em razão da prática do crime de tráfico de drogas e do seu envolvimento com o grupo criminoso “Comando Vermelho”.
Valho-me do relatório elaborado pelo próprio Delegado de Polícia para elucidação dos fatos, verbis:
“Os elementos de prova produzidos nos autos apontam que a Polícia Militar realizou diligência [...] para apuração de denúncia relacionado ao crime de tráfico de drogas e apreendeu 3 tabletes de substância entorpecente tipo maconha, com peso de 2.288,20 kg, 4 porções individualizadas de substância entorpecente tipo maconha, com peso de 87g, balança de precisão, além de diversos materiais com suspeita de origem ilícita (produto dos crimes de furto/roubo). No local foram apreendidos um cartão bancário e um cartão de visitante em nome do indiciado DIEGO LOPES BARRETO, restando apurado que o mesmo era o proprietário da droga e demais objetos apreendidos.
Foram acostados nos autos depoimentos dos policiais militares que apreenderam o entorpecente (...), laudo pericial preliminar [...], ofício oriundo da Polícia Militar sobre as diligências preliminares realizadas sobre o caso em apreço, relatório de investigação da PJC sobre a autoria delitiva e tentativa de intimação do indiciado [...].
O indiciado foi qualificado indiretamente nos autos por não ter sido localizado para ser inquirido.
[...]
Ao final, represento pela decretação da prisão preventiva do iniciado [...] como forma de garantir a ordem pública e pela conveniência da aplicação da lei penal [...]. O representado já responde a outras ações penais nesta Comarca (autos cód. 913801), além de ter empreendido fuga do distrito da culpa, numa clara tentativa de furtar-se à aplicação da lei penal. [...] ressalte-se, por oportuno, que há indícios indicando DIEGO LOPES BARRETO, vulgo “Gordão”, também integre organização criminosa, havendo demonstração comprovada e concreta de que a ordem pública desta comarca restou abalada [...]” (doc. digital original n. 46914155).
Destaco, ainda, trecho do depoimento extrajudicial do Policial Militar, RENATO FERREIRA SOARES, acerca das razões que levaram os membros da guarnição a adentrarem na residência do paciente, verbis:
“[...] QUE esclarece que a residência de DIEGO era alvo da investigação da ARI, os quais informaram que já estavam monitorando a residência [...] a algum tempo, e que no dia 16/8/2019, receberam a informação de que DIEGO havia recebido um carregamento de entorpecentes para serem distribuídos em Rondonópolis/MT, sendo que já havia distribuído aproximadamente trinta tabletes na região da Canaã; QUE após produção de conhecimento pela ARI, indicando a residência [...] uma equipe de policiais composta pelo depoente e SGT PM CLAUDEIR deslocaram para o local indicado, porém, ao chegarmos na residência, constatamos que os moradores não se encontravam, mas que o imóvel estava com as portas destrancadas e no seu interior foram encontrados dois tabletes e meio de maconha, mais 4 pedaços pequenos da mesma substância, escondidas dentro do sofá na sala; QUE na cozinha, em cima da pia, localizaram uma balança de precisão, um rolo de papel filme; QUE no interior também localizaram diversos materiais suspeitos de serem produto de roubo ou furto, tais quais: notebook, celular, tablet, motosserra, talheres de luxo embalados; [...] QUE esclarece que apenas prestaram apoio ao setor de inteligência e que era o mesmo quem estava monitorando a residência de DIEGO e foi a própria ARI quem confirmou que a residência pertencia a ele, motivo pelo qual não indagamos os vizinhos [...]” (doc. digital original n. 46914155).
No que tange à invasão domiciliar, sopesando o contexto fático narrado, não se evidencia, em análise perfunctória, ilegalidade da busca domiciliar, tendo em vista que – segundo os elementos colhidos no inquérito policial –, a entrada dos policiais não se baseou, exclusivamente, em “uma denúncia anônima”, mas na existência de relatório de conhecimento confeccionado pela Agência Regional de Inteligência e prévio monitoramento sobre a suposta traficância no local.
Sabe-se que o estado de flagrância que antecede a diligência nos crimes de tráfico constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio.
De mais a mais, o ingresso domiciliar, sem mandado judicial, revela-se legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito, o que se verifica no caso em análise.
Nesse sentido, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:
“[...] O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No caso, havia fundadas razões acerca da prática de crime(s), a autorizar o ingresso na residência do acusado [...] porquanto as provas colacionadas aos autos demonstraram que a apreensão decorreu de prévia investigação conduzida pela Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina acerca da prática do crime de tráfico de drogas, mediante monitoramento dos envolvidos [...] havendo, portanto, justa causa para a medida [...]. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 1802964/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)
“Demonstradas, na espécie, segundo o acórdão objeto do recurso extraordinário, a existência de fundadas razões para o ingresso na residência, sem mandado judicial, dada a constatada situação de flagrância.” (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RHC 116.792/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020)
Noutro giro, não se identifica, de plano, a manifesta ilegalidade da decretação da custódia cautelar do paciente.
A despeito do desmazelo quanto à instrução do mandamus – haja vista que não foi juntada cópia da decisão que decretou a prisão preventiva –, verifico que a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação dela na audiência de custódia realizada em 15 de junho de 2021, quando a justificou na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de dedicação à traficância, extraídas das apreensões de significativa quantia de droga, da reiteração delitiva do paciente e do seu envolvimento com organizações criminosas, verbis:
“[...] É o caso de manutenção da prisão preventiva. Ressai dos autos que a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar recebeu delação de que denunciado Diego, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e responsável pela entrega de entorpecentes da referida ORCRIM, utilizava-se da sua profissão de mototaxista para a prática do crime de tráfico de drogas.
[...] O denunciado possui um inquérito policial em andamento perante o Juízo da 2a Vara Criminal desta comarca (autos no 1017971-91.2020.8.11.0003), bem como registra um executivo de pena perante o Juízo da Vara de Execução Penal de Jataí/GO GR/SEEU 0194155-96.2017.8.09.0093, pelo delito de tráfico de drogas. Ademais, na ocasião do cumprimento de mandado de prisão constou dos autos a ocorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão pelo Juízo da Justiça Federal desta comarca, oportunidade em que foi preso em flagrante delito por posse de armas de fogo nos autos de prisão em flagrante n.o 1014340-08.2021.8.11.0003. Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao denunciado, sobretudo diante apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente, bem como pela reiteração delitiva, além do apontamento de envolvimento com organização criminosa, o que leva o Juízo a manter o decreto preventivo.
[...]
Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.
[...]
Posto isso, o Juízo INDEFERE o pleito de revogação de prisão preventiva e MANTÉM-SE A PRISÃO PREVENTIVA decretada em favor do acusado DIEGO LOPES BARRETO, qualificado. Cumpra-se, expedindo o necessário” (doc. digital original n. 58192508).
Nesse quadro, os elementos apontados no ato constritivo aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia da paciente, em sede liminar.
Por derradeiro, em relação a substituição da prisão por cautelares diversas, melhor sorte não lhe assiste.
Não desconsidero que não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar providências a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, de modo que deve permanecer segregados apenas aqueles considerados perigosos e que, soltos podem, colocar em risco a ordem pública.
Entretanto, a alegação genérica relacionada à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia cautelar, especialmente porque a impetrante não juntou nenhum documento atestando que a idade do paciente o coloca no denominado “Grupo de Risco” para infecção pelo novo coronavírus, ou, ainda, de que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças crônicas/respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
Desse modo, estando a constrição cautelar do paciente devidamente justificada e se mostrando necessária diante do caso concreto, revela-se incabível sua substituição por medidas cautelares mais brandas.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 129, § 9.o E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NAS SITUAÇÕES PREVISTAS NA LEI N.o 11.343/2006, E NOS ARTS. 24-A E 28, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL [...] ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. As instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da prisão preventiva especialmente em razão do descumprimento das medidas protetivas impostas ao Paciente, do fundado receio de reiteração delitiva, bem como para preservar a integridade física e psicológica da Vítima, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar do Acusado. Precedentes [...] Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada” (HC 573.068/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo de origem – notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente –, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.